Tribunal: TJPA
Processo: 0000979-02.2005.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000979-02.2005.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADAMENTE DO MÉRITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS À IMUNIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática anulou a sentença que julgou improcedente a ação em que a empresa agravada pleiteia a imunidade tributária.

2.

Juízo a quo, em julgamento antecipado da lide, considerou que a agravada não demonstrou que os lucros da entidade são revertidos em benefício da própria instituição e de que são distribuídos em dissonância com sua função. Necessidade de perícia contábil. O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento. Inteligência do art.130 do CPC/73, em vigor à época.

3.

Sentença que reconhece a necessidade da prova, porém julga antecipadamente a lide por ausência de pedido de perícia por parte do autor. Supressão da fase instrutória que torna impossível a comprovação da pretensão, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

4.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
(Proc.
0000979-66.2005.814.0040), interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
,

em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, declarando a nulidade da sentença, por estar configurado o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento. Julgo prejudicada a apelação do Município de Parauapebas.

Em razões recursais
,
o Município de Parauapebas afirma que não houve prejuízo processual à agravada, pois por diversas vezes requereu o julgamento antecipado da lide e não formulou qualquer pedido de produção de prova pericial, optando por trazer provas periciais emprestadas.

Ressalta que a prova pericial foi, na verdade, solicitada pelo próprio Município, que, posteriormente, abriu mão, tacitamente de sua realização, alegando existir verdadeiro oportunismo processual, na medida em que a parte sucumbente se vale, indevidamente, de uma prova pericial requerida pela parte contrária, não concretizada por mera desistência de sua realização.

Suscita violação ao princípio da paridade de armas, arguindo a inobservância do lapso preclusivo que deve ser estabelecido de forma igualitária.

Concluiu estar configurada a preclusão ordinária da fase probatória, não cabendo mais qualquer discussão a respeito da validade e realização, sob pena de violação ao devido processo legal.

Assevera que o magistrado de origem levou em consideração todas as provas dos autos e as balizas configuradoras do reconhecimento do direito à imunidade constitucional tributária.

Aduz que a entidade não comprovou os requisitos legais para a imunidade. Por tais razões, pede o não provimento do recurso com a reforma da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito,

A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que anulou a sentença, determinando a realização da prova pericial.

No caso em exame a agravada aduziu
que fora contratada pela Companhia Vale do Rio Doce no dia 01.06.2001 para prestar serviços de administração do Hospital Yutaka Takeda, localizado no Município de Parauapebas e por ser
pessoa jurídica de
direito privado, constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, não poderia sofrer a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza pelo Ente Municipal.

Para subsidiar o pedido de reconhecimento à imunidade tributária, juntou laudos periciais realizados em processos análogos em que pleiteou imunidade
,
afirmando que são provas aptas a demonstrar os preenchimentos dos requisitos legais. O Município, por outro lado, alega que as perícias não podem ser admitidas, porque o Ente Público não pôde participar de sua formação e porque juntadas intempestivamente, suscitando ainda
,
que o Certificado
de Entidade de Assistência Social -CEBAS emitido em favor da Pró-Saúde teria sido cancelado sem renovação.

O magistrado de 1ª instância, em julgamento antecipado da lide acolheu os fundamentos invocados pela municipalidade, rejeitando os documentos e julgado improcedente a ação, nos seguintes termos:

Foram juntados laudos periciais contábeis emitidos por peritos dos Juízos nas demandas que possui em face do Estado de São Paulo e Municípios de Belo Horizonte, Manaus e Salvador; os quais, no entanto, não fazem prova perante este Juízo, posto que não foi oportunizado ao Município de Parauapebas, ora requerido, o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação a produção de tais provas.

O julgamento ocorreu de forma antecipada, sob a justificativa de que as partes assim o requereram.

A época da prolação da sentença em epígrafe, a possibilidade de julgamento antecipado da lide estava prevista no art.330 do CPC/73, com a seguinte redação:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença

I -
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Embora a agravada tenha pleiteado o julgamento antecipado
,
pela dicção do mencionado artigo, não poderia o magistrado a quo julgar antecipadamente a lide caso entendesse que os fatos arguidos pelo autor não estão suficientemente comprovados. Ao deixar de acolher os documentos e o pedido de perícia, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
.

Em caso análogo, a Colenda Corte ressaltou que ainda que as partes litigantes tenham dispensado a prova pericial, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do Juízo, tendo em vista a necessidade de busca da verdade real. Senão vejamos:

Ademais, ainda que supostamente a prova pericial tenha sido dispensada

pelas partes litigantes, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do juízo, na medida em que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009). (...)

Ainda, eventual preclusão do direito das partes quanto ao pedido de

instrução probatória tampouco impede o exercício da faculdade por parte do juízo, uma vez que "A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/5/2010)

(STJ. REsp 1986117/PA. Rel. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 30/03/2022).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, sem abrir oportunidade para que a União apresentasse sua réplica e para que as partes especificassem as provas, que, porventura, entendessem necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar que restou violado o devido processo legal, não sendo hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma questão de fato a ser comprovada, que é a origem analítica do débito. III. O julgamento antecipado da demanda configura cerceamento de defesa, além de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de ofício, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV. Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja instaurada a regular instrução probatória, notadamente com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Nessas circunstâncias, o processo deve retornar à origem para regular processamento.

Por fim, em observância ao disposto nos artigos 282 do CP/2015, permanecem válidos os atos processuais anteriores a sentença, a exceção do indeferimento do pedido de prova pericial, o qual deverá ser oportunamente analisado.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Belém, 22/05/2024